Tribunal: TJDFT
Processo: 0747400-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0747400-02.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS SILVA COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VINÍCIUS SILVA COELHO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: Reporto-me ao relatado na decisão ID 73793555, de 05/10/20. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O NATJUS/TJDFT juntou Nota Técnica de Reavaliação da demanda após novos relatórios médicos e anexação de exames complementares, ID 74569289. A parte autora se manifestou, IDs 74793523 e 74965285. O Distrito Federal deixou o prazo transcorrer em branco, 75491740. Parecer do Ministério Público, ID 75561864. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Na Nota Técnica de Reavaliação da Demanda, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS consignou: “(...) Assim, notamos graves incongruências entre relatórios médicos e entre relatório médicos e laudos dos exames complementares anexados ao processo. O primeiro relatório médico (06/05/2020) descreve que o paciente já usou natalizumabe e interferon. O segundo relatório médico (13/06/2020) descreve que o paciente já usou o fingolimode e glatiramer, porém não descreve que o paciente já tenha usado o natalizumabe. O terceiro relatório (23/09/2020) descreve que o paciente já usou fingolimode, glatiramer, beta interferon, metilprednisolona, porém não descreve uso prévio do natalizumabe. Em terceiro relatório, é descrito de maneira clara que houve surgimento de novas lesões nas ressonâncias magnéticas do encéfalo e medula espinhal. No entanto, laudos de ressonâncias feitas em fevereiro deste ano que foram anexados ao processo deixam claro em conclusão que não houve mudanças significativas nos exames de imagem em relação aos exames feitos em 08/01/2018, ou seja, não descreve novas lesões, o que entra em contradição com relatório médico emitido em 23/09/2020. Assim, dadas as incongruências acima mencionadas, este NATJUS não consegue ter certeza se realmente o paciente tem tido progressão radiográfica de sua doença e se ele utilizou ou não todas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS. Se este NATJUS partir das premissas de que o paciente realmente apresente progressão de sua doença e de que ele tenha usado previamente os medicamentos interferon, glatiramer e fingolimode e que com eles tenha apresentado falha terapêutica, este NATJUS consideraria a demanda pelo ocrelizumabe como justificada, pois, no contexto do paciente (sorologia positiva para o vírus JC com alto índice de anticorpo – 2,77), o natalizumabe, opção terapêutica ainda disponível no SUS, aumentaria muito o risco do paciente vir a desenvolver um complicação grave, a LEMP. Salientamos que tais premissas, no contexto das incongruências acima descritas, são hipotéticas. “ 1 _ Ante a conclusão do Núcleo de Apoio Técnico que assessora este Juízo, em especial as incongruências acima apontadas, em cognição sumária, não vislumbro satisfeitos os requisitos do TEMA 106/STJ, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O Agravante sustenta que há 8 (oito) anos foi diagnosticado com Esclerose Múltipla – CID G35. Afirma que para a estabilização da doença foi prescrito, com urgência, o medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus) 600mg. Salienta que já utilizou todas as classes de medicações padronizadas no SUS para o tratamento de Esclerose Múltipla. Acrescenta que surgiram novas lesões e o seu estado de saúde vem piorando progressivamente, com risco de tetraplegia e até mesmo morte. Conclui que o caso atende os requisitos previstos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o fornecimento, “no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS), sob a seguinte posologia: semestralmente, na dose de 600mg, nos termos da prescrição médica anexa aos autos”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, com a devida venia. O direito à saúde assegurado no artigo 196 da Constituição Federal compreende o fornecimento de fármaco prescrito para o tratamento de pessoa necessitada. Conforme assentou o Supremo Tribunal Federal: SAÚDE - PROMOÇÃO - MEDICAMENTOS. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos necessitados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde. (AGRG no RE com AG 790.190/RN, 1a T., rel. Min. Marco Aurélio, DJe 29.04.2014). Ainda com mais objetividade, estabelece o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. À luz desse contexto normativo, não se pode, pelo menos no plano da cognição sumária, recusar a existência do direito subjetivo do Recorrente ao fornecimento do medicamento prescrito para o tratamento da Esclerose Múltipla que o acomete. O fato de inexistir protocolo clínico na Secretaria de Saúde do Distrito Federal ou de não haver padronização do medicamento prescrito em princípio não elide esse direito subjetivo, tendo em vista que o Relatório Médico de fls. 17/18 ID 21003986 demonstra a sua imprescindibilidade para o tratamento da Esclerose Múltipla e para a própria salvaguarda da vida do Agravante. Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça no regime dos recursos repetitivos: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1.657.156/RJ, 1a Seção, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 04/05/2018). Vem de molde assinalar que os artigos 19-M e 19-P da Lei 8.080/1990 não representam óbice invencível ao atendimento da pretensão do Agravante, uma vez que não podem ser interpretados em dissonância com a diretriz constitucional que assegura o direito à saúde e à vida. Indisputável, pois, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre do risco de progressão irreversível da doença. Isto posto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Agravado, no prazo de quinze dias, forneça o medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus) 600mg na forma prescrita, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 03 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator